Tribunal: STF
Processo: ARE 1460388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA PREVISTA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO E INSCRIÇÃO DA EMPRESA NO PAT. INCORPORAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL ANTERIOR. O Regional entendeu que em face da ausência de acordo prévio quanto à natureza salarial do auxílio alimentação, a parcela se reveste de caráter salarial e sendo o autor admitido sob este regime, a superveniência de instrumentos coletivos atribuindo caráter indenizatório às parcelas, ou mesmo a posterior adesão do réu ao PAT, não possuem a prerrogativa de alterar sua natureza jurídica. Ora, o fato de o Regional ter atribuído a natureza salarial à parcela em face da ausência de ajuste prévio quanto à sua natureza jurídica é insuscetível de alteração nessa instância extraordinária, em face do óbice da Súmula 126 do TST. Assim, partindo dessa premissa, ou seja, do recebimento da parcela com natureza salarial, “a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba “auxílio-alimentação” ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n.os 51, I, e 241 do TST.” Essa é a diretriz da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1 do TST. Diante desse contexto, estando a decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência desta Corte, incide o óbice da Súmula 333/TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Não há que se falar em violação do art. 7º, XXVI e 8º, III, da Constituição Federal, pois não se deixou simplesmente de observar a norma coletiva, tendo em vista que a condição anteriormente vigente se incorporou ao contrato de trabalho, nos termos da Súmula 51, I, do TST. Agravo conhecido e desprovido.



    ANUÊNIOS. SUPRESSÃO POR ACORDO COLETIVO DE TRABALHO FUNCIONÁRIO EGRESSO BANCO NOSSA CAIXA. ÓBICE DA SÚMULA 126/TST. A Corte Regional manteve a condenação no pagamento dos anuênios, ao fundamento de que os documentos apresentados com o fim de provar que a verba não foi suprimida, mas incorporada em outra parcela de caráter pessoal não se prestam para tal, na medida em que “nenhum dos documentos mencionados é eficaz para demonstrar qual é a forma de cálculo da verba”. Diante desse contexto, em que o Regional, soberano no exame da prova, entendeu que os documentos apresentados não se prestam para comprovar o alegado, concluindo, em consequência, pela manutenção da condenação, entendimento em sentido contrário demandaria o reexame de fatos e provas, circunstância vedada nesta instância recursal, nos termos da Súmula 126 do TST. Agravo conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I; 7º, incisos XXVI e XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente